Tribunal: CARF
Processo: 16004.000289/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.000289/2009-11
ACÓRDÃO
1002-003.921 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICEC INDUSTRIA DE CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Conforme artigo 17, do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RETIFICAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAL. PERÍODOS ANTERIORES. VALORES NÃO
COMPROVADOS.
Devidamente intimado, o contribuinte deve fazer prova, hábil e idônea,
dos lançamentos que deram origem a retificações de prejuízos fiscais de
anos anteriores, sob a luz do art. 373 do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.921 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000289/2009-11
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO), por bem representar até aquele momento processual:
Trata-se de autos de infração, fls. 55-68, nos valores totais de R$ 1.933.878,30
(IRPJ) e 519.647,02 (CSLL), inclusos multa de ofício de 75% e juros de mora à taxa
Selic, calculados até maio/2009.
I) DA AUTUAÇÃO
Consoante Termos de Descrição dos Fatos, às fls. 56 e 64, a Fiscalização constatou
que:
001 - GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE. SALDOS DE
PREJUÍZOS INSUFICIENTES.
A empresa foi selecionada pelas MalhasPJ/2006/2007/2008, referente ao
anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, tendo em vista divergências
apontadas no relatório "Inconsistências do Contribuinte" (fl. 3), entre os
montantes compensados a título de prejuízos operacionais de períodos
anteriores, constantes de sua DIPJ, nas Fichas 09A, item 45 (2005 - fl. 9),
item 43 (2006 - fl. 16) e item 55 (2007 - fl. 23), com os saldos apontados no
relatório extraído do Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro
Inflacionário e Base Negativa da Contribuição Social – SAPLI (fls. 29/46), o
qual registra totais inferiores utilizados nas referidas DIPJ, conforme abaixo
demonstrado:

(...)
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.921 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000289/2009-11
3
001 - BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODOS
ANTERIORES.
A empresa foi selecionada pelas MalhasPJ/2006/2007/2008, referente ao
anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, tendo em vista divergências
apontadas no relatório "Inconsistências do Contribuinte" (fl. 4), entre os
montantes compensados a título de base de cálculo negativa da CSLL de
períodos anteriores, constantes de sua DIPJ, nas Fichas 17, item 37 (2005 -
fl. 11), item 37 (2006 - fl. 18) e item 44 (2007 - fl. 25), com os saldos
apontados no relatório extraído do Sistema de Acompanhamento de
Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base Negativa da Contribuição Social -
SAPLI(fls. 50/54), o qual registra totais inferiores utilizados nas referidas
DIPJ, conforme abaixo demonstrado:

II) DA IMPUGNAÇÕES (sic)
A Contribuinte foi cientificada via postal em 9/6/2009, vide AR de fls. 69, tendo
apresentado impugnação em 10/7/2009, fls. 71-76, com anexos de fls. 77 a 385,
aduzindo que (verbis):
(...)
2. A conclusão da d. fiscalização, todavia, decorre basicamente de equívoco
de interpretação dos fatos, diante de todas as circunstâncias narradas pelo
representante do contribuinte ao agente fazendário — e que, como se verá,
conduzirão à anulação da exigência formulada nestes autos.
3. De acordo com a documentação juntada com a presente, este órgão
julgador poderá constatar facilmente que a glosa fazendária nestes autos
não tem como prosperar, pois em suma o contribuinte contabilizou ajuste
de exercícios anteriores (despesas dedutíveis não computadas no ano-base
em que deveriam ser contabilizadas) contra lucros acumulados, de modo
que, não tendo deduzido do lucro tributável tais gastos no período de
apuração a que competiam, promoveu licitamente o cômputo do mesmo
valor no livro de apuração do lucro real, deduzindo-o nos períodos de
apuração subsequentes — sempre com a observância do limite legal de
compensação de prejuízos fiscais.
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.921 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000289/2009-11
4
4.De fato, as copias do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) do ano-
base 2004, em anexo (doc. 03), demonstram que a empresa possuía saldo
de prejuízos fiscais acumulados no valor de R$ 376.246,62, em 31.12.2004,
após a compensação de RS 256.533.81 naquele ano.
5. Ocorre que durante o ano-calendário de 2005 a empresa contabilizou um
ajuste de exercícios anteriores, correspondente a despesas com juros SELIC
sobre passivo tributário que até então não era reconhecido contabilmente.
6. Realmente, na época a empresa já se encontrava inscrita no
parcelamento PAES, de que trata a Lei n° 10.684/03, e para aderir àquela
oportunidade de moratória concedida pelo governo federal o contribuinte
realizou amplo levantamento de suas dívidas fiscais na esfera federal, de tal
forma que, após minuciosa auditoria, acabou por tomar conhecimento de
débitos tributários que até então desconhecia, e se viu obrigada a
reconhecer contabilmente o respectivo passivo tributário.
7. 0 reconhecimento do passivo tributário teve origem no fato de que, como
se sabe, a adesão ao parcelamento configura confissão de dívida para todos
os fins de direito, de tal modo que, tanto em relação aos débitos que a
empresa desconhecia, como em relação aos débitos que até então vinha
discutindo, obrigou-se a reconhecer o passivo de uns e outros, justamente
em razão de parcelá-los todos no PAES.
8. Sendo assim, a despesa financeira correspondente à taxa de juros SELIC
cobrada sobre o referido passivo tributário é perfeitamente dedutível ainda
que não tenha sido computada no período de competência.
(...)
10. Ora, ao contabilizar em 2004 a despesa que deveria ter contabilizado
em 2003, a Requerente o fez contra lucros acumulados, de maneira a não
afetar o lucro do ano-calendário de 2004 com uma despesa que não
competia àquele período. Sendo assim, a Requerente promoveu o registro
extracontábil do reflexo fiscal da referida contabilização, lançando na parte
B do LALUR o valor correspondente àquela despesa de exercícios anteriores,
para a devida exclusão do lucro líquido contábil na apuração do lucro real
dos anos subsequentes.
11. Ao fim e ao cabo, portanto, a Requerente beneficiou-se a partir de 2004
de uma dedução de despesa que poderia ter sido deduzida já em 2003, mas
não o foi por conta de erro contábil, de tal maneira que não houve prejuízo
ao erário.
(...)
14. Foi assim que a Requerente registrou na parte B do LALUR do ano-
calendário de 2005 (doc. 04) um acréscimo ao seu saldo de prejuízos fiscais
a compensar, de modo que, a despeito do valor constante no LALUR de
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.921 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000289/2009-11
5
2004 (doc. 03), partiu de um saldo a compensar em 31.12.2004 no valor de
R$ 3.500.000,00 — o arredondamento para menos se deve ao fato de que
na época a empresa ainda tinha dúvidas quanto aos cálculos dos valores
efetivamente contabilizados, e não queria registrar um montante que
pudesse ser majorado ainda que minimamente em relação ao real.
(...)
16. Logo se vê que o equívoco fazendário decorreu do não reconhecimento
daquele apontamento na parte B do LALUR do ano-calendário 2005, e da
consequente desconsideração da transposição do respectivo saldo final para
a parte B do LALUR do ano-calendário 2006 (doc. 05) e subsequentes (doc.
06).
17. Tais fatos foram detalhadamente explanados à d. fiscalização que, com
excesso de zelo, houve por bem insistir na lavratura dos autos de infração a
que se reporta este processo administrativo.
18. Mas é fora de dúvida que a despesa aqui analisada, correspondente ao
ajuste de exercícios anteriores, é perfeitamente dedutível, e como tal é lícito
que componha o saldo acumulado de prejuízos fiscais (e bases negativas) de
que dispõe a Requerente para compensação contra o lucro tributável de
anos subsequentes, tanto para fins de IRPJ quanto para fins de CSLL. (...)
19. Em consonância à tese aqui exposta, convém recordar, ainda que de
maneira resumida, a jurisprudência aplicável ao caso — a fim de que, a
partir da análise dos documentos juntados com a presente — quais sejam,
além dos já acima referidos, cópia dos balanços finais dos períodos de
apuração de 2004-2007 (doc. 07), razão analítico da rubrica de ajustes de
períodos-base anteriores (doc. 08) e cópia do livro diário com a
contabilização dos ajustes de exercícios anteriores (doc. 09) — reste
demonstrado o grau de equívoco em que laborou a d. fiscalização.
(...)
21. A par disso, e tendo em vista que os documentos aqui juntados devem
ser adequadamente examinados pela d. fiscalização, com vistas pelo menos
a comprovação da respectiva dedutibilidade e da acurácia dos cálculos da
SELIC — sem o que as despesas poderiam ser inadvertidamente tidas por
indedutíveis — requer, ainda na forma do art. 16 do Decreto n. 70.235/72,
seja determinada pelo órgão julgador a competente diligência fazendária
visando o exame dos documentos ora juntados e o cotejo dos valores
computados no LALUR como acréscimo ao saldo de prejuízos fiscais com
aqueles efetivamente contabilizados pela Requerente em seus livros, bem
corno com os valores incluídos no parcelamento PAES (constantes dos
registros eletrônicos fazendários).
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.921 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000289/2009-11
6
O processo foi então encaminhado à DRJ para julgamento e, mediante despacho
no 25/2013, fls. 398-403, foi solicitada a realização de diligência nos seguintes
termos:
“(...) Na peça impugnante reconhece que os saldos de prejuízos até 2004
eram aqueles informados à Receita Federal. Todavia, em 2005 realizou
ajustes contábeis nos relativos a anos anteriores para reconhecimento de
despesas de juros à taxa Selic incidente sobre débitos tributários não
contabilizados que foram objeto de consolidação no Parcelamento Especial
instituído pela Lei 10.684/2003 (PAES).
Pois bem, compulsando os autos verifica-se que tratar de uma auditoria
interna, sendo que, em princípio a Fiscalização baseou-se apenas nos
controles da Receita Federal – Sapli (Sistema de acompanhamento de
Prejuízos Fiscais do IRPJ, Lucro Inflacionário e Bases Negativas da CSLL).
O Sapli é alimentado eletronicamente e aponta com precisão o saldo de
prejuízos e bases negativas a compensar, mormente quando o contribuinte
apresenta regularmente suas DIPJ e não sofre auditorias fiscais.
De fato, o Sapli, por si só não constitui prova da irregularidade apontada na
acusação fiscal. Por outro lado, o mesmo se aplica ao Lalur em relação ao
contribuinte, haja vista que tal livro pode ser refeito a qualquer momento,
sem falar na possibilidade de “esquecimento” do registro de compensação
de prejuízos fiscais quando a escrituração desse é manual (caso dos autos).
No presente caso verifica-se que a Fiscalização deixou de intimar o
contribuinte para esclarecer a diferença apurada. Por sua vez, o
contribuinte não retificou sua DIPJ/2005 (ano-calendário 2004) para
informar o Fisco o aumento de seu prejuízo fiscal.
Uma vez que em 2009 ainda estava em tempo para levar ao conhecimento
do Fisco este ajuste, especialmente pelo fato de a contribuinte ter
compensado tais prejuízos nos anos de 2005 a 2007, considero que o
procedimento não foi atingido pelo decurso de prazo decadencial.
Assim, estamos diante de matéria de prova e, a luz do art. 29 do Decreto
70.235/1972 (PAF), o julgador pode requer a realização de diligências para
formar seu convencimento.
Resta assim, propor a conversão do julgamento em diligência para que a
Fiscalização:
1) verificar a correção dos procedimentos do contribuinte, à luz de seus
registros contábeis bem como conferir os cálculos, determinando-se o valor
do saldo de prejuízo fiscal/bases negativas a ser compensado a partir de
jan/2005.
2) a seguir, a Fiscalização deverá lavrar relatório consubstanciado, das
verificações realizadas. Ao final dos trabalhos, a Contribuinte deve ser
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.921 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000289/2009-11
7
cientificada do prazo de 30 dias para pronunciamento, se entender
necessário. (...)”
Os trabalhos de diligência resultaram no relatório fiscal de fls. 420 a 1725,
referenciados no Termo de diligência e informação fiscal de fls. 1726-1737 e no
despacho de encaminhamento de fl. 1740.
A DRJ/RPO exarou o Acórdão 14-56.920 - 5a Turma da DRJ/RPO (e-fls 1763 a 1778),
de 27/02/2015, onde julgou procedente em parte a impugnação. Em seu voto, o relator Antonio
Jose Praga de Souza assim se pronunciou sobre o que foi mantido pelo julgado:
Verifica-se, de plano que o relatório fiscal está irretocável pelo que deve ser
acatado integralmente. Não tenho dúvidas quanto ao aproveitamento em
duplicidade do valor de R$ 1.132.888,80 – isso porque, consoante asseverado no
relatório de diligencia fiscal, o registro contido no Item 27 do demonstrativo, cujo
histórico é "Ajuste do Parcelamento do PAES conforme processo
2006.61.06.008.485", datado de 31/10/2006, no valor de R$ 1.132.888,80, o qual
foi utilizado, posteriormente, como compensação de prejuízos fiscais e base de
cálculo negativa da CSLL, apesar de não haver apontamento de tal montante no
livro LALUR, no mês 10/2006, no entender desta auditoria foi computado na conta
de ajustes de períodos anteriores em duplicidade." Portanto, não cabe mesmo
razão ao contribuinte nessa parte.
A Fiscalização apurou que a empresa faz jus a R$ 2.711.856,34. Todavia
compensou o montante de R$ 4.632.888,80 (2005 a 2008). Logo cumpre manter a
glosa de R$ R$ 1.921.032,46 (4.632.880,80 – 2.711.854,34) no ano de 2007.
Diante do exposto devem ser mantidos apenas os seguintes valores lançados
(com incidência de juros à taxa Selic):

O contribuinte foi cientificado do julgado referido em 17/03/2015 (e-fl. 1786).
Irresignado, apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 1788 a 1796) em 16/04/2015 (e-
fl. 1787), onde aduz, em suma:
a) Que não houve aproveitamento em duplicidade do valor de R$ 1.132.888,80,
como relatou a diligência fiscal e como adotado pelo julgado de piso. Apresenta
Laudo Pericial Contábil para corroborar sua argumentação. Na conclusão do
Laudo, este afirma que o valor de R$ 1.132.888,80 não foi lançado em
duplicidade, devendo remanescer o valor de R$ 788.143,66 referente a
equivalência patrimonial que não deve passar pelo resultado (e assim foi
realizada pela empresa).
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.921 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000289/2009-11
8
b) Que a multa de 75% deve ser considerada inconstitucional com base nos
princípios do não confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 14-56.920 - 5a Turma da DRJ/RPO se deu em 17/03/2015 (e-fl.
1786), sendo o recurso voluntário apresentado em 16/04/2015 (e-fl. 1787). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Inicialmente o contribuinte alega, no seu recurso que a multa de 75% deve ser
considerada inconstitucional com base nos princípios do não confisco, razoabilidade e
proporcionalidade.
Apesar de ser uma inovação recursal, por se tratar de matéria ordem pública, deve
ser analisada. Porém, não compete às instâncias julgadoras administrativas apreciar a
conformidade de lei, validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente
previsto, com os demais preceitos emanados da própria Constituição Federal ou de outras leis.
Desta sorte, não cabe no âmbito deste contencioso a declaração de nulidade ou inaplicabilidade
ao caso expressamente previsto, matéria reservada, também por força de dispositivo
constitucional, ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Esse é o entendimento expresso no recente Acórdão 1202-001.296 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 15/05/2024, desta mesma Seção de Julgamento
do CARF, cuja ementa é:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.921 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000289/2009-11
9
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO
CONFISCO.
Não cabe apreciar questões relativas à ofensa a princípios constitucionais, tais
como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou da capacidade
contributiva, dentre outros, competindo, no âmbito administrativo, tão somente
aplicar o direito tributário positivado.
Desta forma,
não
se
acolhe o
argumento do
recorrente quanto à
inconstitucionalidade da multa aplicada.

Mérito
Os valores lançados neste processo são referentes a compensações efetuadas,
quando da apuração pelo contribuinte do IRPJ/CSLL a pagar, a título de prejuízos operacionais de
períodos anteriores não confirmados pela fiscalização, resultando em lançamentos de IRPJ e CSLL
para os anos-calendário 2005, 2006 e 2007.
A DRJ reviu parcialmente os valores não confirmados pela fiscalização, resultando
em valores lançados de IRPJ e CSLL relativos somente a 2007. Os valores de prejuízos operacionais
de períodos anteriores não confirmados pela fiscalização e que a DRJ manteve a não confirmação
totalizam R$ 1.921.032,46 (bases de cálculo dos valores de IRPJ e CSLL mantidos para o ano de
2007).
Deste total, o Recurso Voluntário questiona o valor de R$ 1.132.888,80 que a DRJ
entende como lançado de forma duplicada e a apelante sustenta não ter havido tal duplicidade.
Desta forma, o valor de base de cálculo de IRPJ e CSLL de R$ 788.143,66 mantido
pela instância de piso não é objeto do recurso, estando os tributos incidentes sobre esta base de
cálculo constituídos definitivamente.
Logo, a análise deste julgado se restringirá ao valor de R$ 1.132.888,80 formado
com prejuízo de períodos anteriores compensados em 2007.
A formação da convicção da DRJ foi retirada do Termo de Diligência e Relatório (e-
fls 1726 a 1737) realizada pela unidade de origem por requisição da própria instância a quo.
Em sede de diligência, a Unidade de Origem pediu esclarecimentos ao contribuinte
(e-fl. 420), entre outros, sobre o lançamento no Livro Razão da conta AJUSTES DE PERÍODOS BASE
ANTERIORES (2.03.03.001.0002 282), no dia 31/10/2006, no valor de R$ 1.132.888,80 com
histórico de “VALOR REF. AJUSTE DO PARCELAMENTO DO PAES CONFORME PROCESSO
2006.61.06.008485-9” – lançamento presente na e-fl. 329.
Este valor refletiu em ajuste na parte B do LALUR do ano de 2006. Se for comparado
o saldo final de 2005 na parte B no LALUR na conta “PREJUÍZO FISCAL ACUMULADO A
COMPENSAR” (e-fl. 198) – que era de R$ 1.348.157,79 – e o saldo inicial de 2006 na parte B do
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.921 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000289/2009-11
10
LALUR da mesma conta – que passou a ser de R$ 2.481.046,59 – se percebe que houve
exatamente a adição do valor de R$ 1.132.888,80. Ou seja, apesar de não haver um lançamento
relativo a este valor na parte B do LALUR, ele foi incluído no saldo inicial, fazendo o mesmo efeito.
Em resposta (e-fl. 431), o contribuinte exarou que se tratava de “lançamento de
equalização do saldo do parcelamento do PAES (a crédito na Conta do Passivo), contrapartida a
débito na conta Ajuste de Períodos Anteriores do Património Líquido, conforme determinação
judicial (ação n° 2006.61.06.008485-9. 4a Vara Federal de S.J.R.Preto), tratando-se de impostos de
anos anteriores.”
Não satisfeita, a unidade de origem voltou a intimar o contribuinte (e-fl. 1632 e
1633), entre outros tópicos, a:
3) Apresentar, por escrito, qual a forma de cálculo e os valores que deram origem
à equalização referida na resposta à intimação anterior, correspondentes ao
lançamento "Ajuste do Parcelamento do PAES conforme processo n".
2006.61.06.008485-9". efetuado no livro Razão, na data de 31/10/2006, no valor
de R$ 1.132.888,80;
O contribuinte respondeu nos seguintes termos (e-fls. 1672 e 1673):
Item 3 - Em 08/08/2003 entramos junto a Secretaria da Receita Federal, um PAES-
Pedido de Parcelamento Especial no valor de 5.496.187,97, (em anexo).
Após consolidação no sistema da Receita Federal, o valor da dívida Consolidada
em 08/08/2003, passa a ser o valor de RS 6.559.544,24, conforme Extrato da
Dívida PAES em anexo.
O lançamento efetuado no livro Razão, na data de 31/10/2006, no valor de R$
1.132.888,80, serviu para registrar a diferença do registro inicial da dívida, entre
principal e atualizações, com o saldo da dívida consolidada pela Receita Federal.
Pois bem.
O que se vê no processo é uma sequência de atos que se tentará remontar para
entendimento e análise da procedência do lançamento efetuado.
Em 08/08/2003 o contribuinte deu entrada em pedido de adesão ao PAES (e-fls.
1668 a 1670). Neste pedido, estes eram os totais previstos pelo contribuinte:
Origem do
débito
Valor
INSS

1.985.170,03
RECEITA
FEDERAL

3.233.042,63

PROCURADORIA

277.974,51
TOTAL

5.496.187,17
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.921 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000289/2009-11
11
Em 31/08/2005 o contribuinte pediu, através do processo 10850.002290/2005-91, a
redução e/ou exclusão dos diversos débitos do PAES que foram incluídos, a seu pedido, de forma
errônea (alguns duplicados e outros inexistentes, sob seu argumento).
Frente à demora da Receita Federal em realizar tal consolidação, a empresa
impetrou a Ação Judicial 2006.61.06.008485-9 na Justiça Federal de São Paulo buscando que fosse
determinado que a Receita atendesse o seu pleito. Em sede de liminar (e-fl. 1684), em
19/10/2006, a Justiça determinou que a Receita Federal analisasse o pleito do contribuinte em 15
dias. Reforça-se que todos os débitos que o contribuinte pleiteou revisão são débitos tributários
fazendários, sob controle à época da Receita Federal (como se vê em sentença de e-fls. 1684 a
1686).
Em cumprimento à decisão judicial, a Receita refez a consolidação dos débitos no
dia 25/10/2006, fazendo novo ajuste no dia 13/11/2006 (e-fl. 1688). O valor de débitos junto à
Receita Federal incluídos no parcelamento era de R$ 8.567.758,47, passando para R$ 6.187.412,71
após os ajustes solicitados e atendidos. Com isso, os débitos fazendários (controlados pela Receita
Federal e PFN) que eram de R$ 8.939.890,00 passaram para R$ 6.559.544,24.
Este último valor (R$ 6.559.544,24) é o que consta no Extrato do PAES apresentado
pelo contribuinte em resposta à segunda intimação da diligência realizada pela Receita Federal (e-
fl. 1671). Reforça-se que este valor se refere somente a débitos fazendários (controlados pela
Receita Federal e PFN), excluídos os débitos previdenciários.
Para justificar o lançamento de R$ 1.132.888,80 com histórico de “VALOR REF.
AJUSTE DO PARCELAMENTO DO PAES CONFORME PROCESSO 2006.61.06.008485-9”, o
contribuinte cita que se refere à diferença entre o valor consolidado do PAES (R$ 6.559.544,24) e o
valor estimado por ele no pedido de adesão ao PAES (R$ 5.496.187,17), somado com correções do
período.
Esta justificativa não tem como prosperar. Primeiro que o contribuinte está
comparando bases diferentes. A consolidação do PAES de R$ 6.559.544,24, como já reforçado, se
refere somente da débitos fazendários (controlados pela Receita Federal e PFN). Já o valor
estimado no pedido de adesão ao PAES de R$ 5.496.187,17 inclui os débitos previdenciários, como
visto na tabela anterior. Se forem retirados os débitos previdenciários desta última, estes são os
valores que se teria:
Origem do
débito
Valor do Pedido
de Adesão ao
PAES (e-fl. 1670)
Valor de
Consolidação
(e-fl. 1671)
Diferença
RECEITA
FEDERAL
3.233.042,63
6.187.412,71 2.954.370,08

PROCURADORIA
277.974,51
372.131,53
94.157,02
TOTAL
3.511.017,14

6.559.544,24 3.048.527,10
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.921 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000289/2009-11
12
Ou seja, a diferença entre o valor de débitos fazendários consolidado e o
preenchido pelo contribuinte (R$ 3.048.527,10) em seu pedido de adesão ao PAES está longe do
valor R$ 1.132.888,80 lançado.
Por outro lado, em resposta à intimação da unidade de origem, o contribuinte
apresentou duas planilhas com o controle de débitos e pagamentos do PAES: uma para débitos
previdenciários (e-fls. 1652 e 1653) e outra para débitos fazendários (e-fl. 1654).
Na planilha de controle de débitos fazendários aparece este resumo:

Ou seja, por este levantamento realizado pelo próprio contribuinte, o valor da
diferença entre a estimativa inicial da empresa e o valor da dívida apurada pela Receita daria R$
634.466,25. Evidentemente, longe do valor lançado de R$ 1.132.888,80 para que possa justificá-lo.
O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no processo administrativo
fiscal, assim prevê no seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
O contribuinte fez o lançamento que repercutiu no seu LALUR e na apuração do IRPJ
e CSLL a pagar. Foi intimado por duas vezes a provar (com documentação hábil e idônea) a razão
do seu lançamento. Contudo, o que apresentou não se mostrou minimamente razoável para
justificar tais lançamentos.
Além disso, a unidade de origem, no Termo de Diligência e Relatório (e-fls 1726 a
1737), defende que os valores relativos às correções dos débitos excluídos através do processo
judicial 2006.61.06.008485-9 já tinham sido ajustados no ano de 2005, tendo sido lançado em
duplicidade em 2006.
Antes de transcrever parte do Relatório de Diligência, cabe alguns esclarecimentos
para melhor compreensão.
O contribuinte apresentou o Livro Razão da conta AJUSTE DE PERÍODOS BASE
ANTERIORES (2.03.03.001.0002 282) de 2005 a 2006 (e-fls. 304 a 330). Esta conta é que,
teoricamente, deu causa aos ajustes na parte B do LALUR que desencadearam nos saldos de
prejuízos de períodos anteriores que o contribuinte compensou.
Contudo, a conta possui mais 500 lançamentos, de origens diversas, dificultando a
análise. A Autoridade Fiscal da Unidade de Origem, então, separou os lançamentos por grupos
(que chamou de itens), dispondo nas e-fls. 1690 a 1725. A soma dos itens 1 a 25, diminuído dos
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.921 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000289/2009-11
13
“Lançamentos Diversos” – que não tem relação com o parcelamento tratado – perfaz R$
2.711.856,34 em 2025. Por esta razão, este foi o valor que a Autoridade Fiscal entendeu como
adequado para os ajustes em períodos anteriores provenientes do PAES.
A planilha referente a 2026 é a de item 27 (e-fls. 1724 e 1725). Nesta, sobre PAES,
só tem o lançamento de R$ 1.132.888,80.
Segue, agora, transcrição do Termo de Diligência e Relatório (e-fls 1726 a 1737) no
que se defende a duplicidade do lançamento do valor de R$ 1.132.888,80:
30) Quanto ao registro contido no item 27 do demonstrativo (e-fl. 1731), cujo
histórico é "Ajuste do Parcelamento do PAES conforme processo
2006.61.06.008.485", datado de 31/10/2006, no valor de RS 1.132.888,80, o qual
foi utilizado, posteriormente, como compensação de prejuízos fiscais e base de
cálculo negativa da CSLL, apesar de não haver apontamento de tal montante no
livro LALUR, no mês 10/2006, no entender desta auditoria foi computado na
conta de ajustes de períodos anteriores em duplicidade.
(...)
36) Ocorre que, percorrendo-se o demonstrativo elaborado por esta auditoria,
citado no item 23 (e-fl. 1731), no qual foram dispostos em outra ordenação todos
os registros contábeis contidos na conta 2.03.03.001.0002 282 - "Ajustes de
Períodos Base Anteriores", verificou-se que os débitos que se pretendia a redução
e, também, a exclusão, discriminadas no item 35 (e-fls. 1733), já haviam sido
estornados, pela própria interessada, conforme se constata nos assentamentos
feitos no Item 4 - Processo n°. 10850.453215/2004-12, os quais deram suporte a
impugnação.
37) lsto é, a empresa, a julgar pela data do registro em cartório do livro Diário 86,
assentamento 00938, em 20/06/2006, o qual afirmou ser o correto, conforme
transcrição feita no subitem 11.1 (e-fl. 1729), se antecipou à decisão judicial
referida no item 33 (e-fl. 1733), e estornou os montantes reclamados, pois que a
modificação pela RFB tem data de 25/10/2006, de acordo com o "Demonstrativo
Alteração Dívida", ou seja, posterior a data da emissão do mencionado livro. Além
disso, lembre-se que o Processo Administrativo n°. 10850.002290/2005-91, que
pedia a redução c/ou exclusão dos diversos débitos fora protocolado em
31/08/2005.
38) Ora, se tais montantes já haviam sido excluídos, os apontamentos da referida
conta de ajustes já estavam atualizados. Em consequência, o montante de RS
1.132.888,80, lançado, em 31/10/2006 como parcela que serviu para registrar a
diferença entre o valor inicial da dívida e a sua respectiva consolidação (subitem
9.2 - e-fl. 1728), o foi em duplicidade. O valor de RS 6.559.544,24, constante do
Extrato do PAES serviu apenas para confirmar o procedimento que a empresa já
havia tomado em sua própria conta de ajustes, ou seja, não existe parcela de
ajuste a ser acrescentada.
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.921 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000289/2009-11
14
Na verdade, o que a Autoridade Fiscal expressou é que as correções porventura
decorrentes da ação judicial 2006.61.06.008.485, como consta no histórico do lançamento, foram
todas realizadas ainda em 2005. Isso porque o pedido de revisão de débito do PAES é de 2005 e há
vários lançamentos na conta AJUSTE DE PERÍODOS BASE ANTERIORES (2.03.03.001.0002 282) em
2005 referentes a estornos de lançamentos exatamente referentes aos débitos que o contribuinte
pediu para serem excluídos e ajustados no PAES, objeto da ação judicial.
Para exemplificar, na sentença de e-fl. 1685, há relato de pedido de exclusão de
débitos de COFINS referentes aos meses 01/2001 a 01/2002, 03/2002, 04/2002, 06/2002,
07/2002, 10/2002 e 11/2002 do PAES.
Já no levantamento feito pela Autoridade Fiscal, e-fl. 1699, com base na conta
AJUSTE DE PERÍODOS BASE ANTERIORES (2.03.03.001.0002 282), constam os estornos de vários
destes tributos:

Essa foi, então, a premissa adota pela Autoridade Fiscal: se o lançamento em 2006
de R$ 1.132.888,80 se refere a ajustes oriundos do processo judicial 2006.61.06.008.485 (como
consta no seu histórico), estes ajustes já tinham sido realizados em 2005 e considerados na
apuração de prejuízo fiscal de anos anteriores a compensar.
Na sua defesa, o recorrente traz o Laudo Pericial Contábil de e-fls 1798 a 1807. A
conclusão do Laudo é a seguinte, in verbis:
Considerando tais documentos, que este subscritor os têm como bons, constata-
se que os R$ 1.132.888.80 do Ajuste de Exercícios Anteriores, referentes aos
encargos financeiros do PAES dos exercícios anteriores a 2006, não transitaram
pela conta de RESULTADO DO EXERCÍCIO e com isso correta sua exclusão do
LUCRO REAL. diretamente no LALUR.
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.921 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000289/2009-11
15
A conclusão do laudo é verdadeira. O valor de R$ 1.132.888.80 realmente não
transitou pelo resultado de 2006. Mas foi levado para a parte de B do Lalur. E o argumento da
Autoridade Fiscal, tese que foi adotada pela instância a quo, é que este valor (que seria referente a
ajustes provenientes do processo 2006.61.06.008.485, como relata o histórico do lançamento) já
estaria embutido nos ajustes realizados em 2005 pelo contribuinte. Logo, seu lançamento em
2006 seria um lançamento em duplicidade, considerando que já tinha sido levado em
consideração em 2005. E este argumento não foi enfrentado pelo recurso, nem tampouco pelo
Laudo Pericial.
Frente a análise aqui realizada, se conclui que não cabe prosperar a argumentação
do contribuinte. O lançamento realizado em 2006 no valor de R$ 1.132.888.80 e levado para o
LALUR na parte B do mesmo ano como prejuízo fiscal de anos anteriores a compensar não foi
comprovado minimamente pelo contribuinte, com documentação hábil e idônea, como relatado.
E olhe que o contribuinte foi intimado por duas vezes para esclarecer e apresentar documentos
relativos a este lançamento.
Ademais, a argumentação adotada pela instância de piso, oriunda do Relatório
Fiscal de Diligência, de que o valor de R$ 1.132.888.80, lançado em 2006, já estaria embutido nos
lançamentos de ajustes efetuados do ano anterior não foi contra-argumentado no Recurso
Voluntário para que sustentasse seu afastamento.

Dispositivo
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 2238
DF CARF MF
Original